Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-21.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800043-21.2021.8.14.0124

APELANTE: ADAILTON CARDOSO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, CP. PENA APLICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 109, V, CP. ART. 110, §1º, CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Adailton Cardoso Nunes. O acusado foi condenado em primeira instância pela prática do crime de furto simples, tipificado no Artigo 155, caput, do Código Penal. A pena definitiva fixada foi de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

A defesa do acusado apresentou razões recursais pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, caso houvesse condenação, a defesa requereu a revisão da dosimetria da pena, sua fixação no mínimo legal, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

A análise do mérito recursal foi considerada prejudicada em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Conforme análise realizada pelo Ministério Público em Segundo Grau e constatado na instância superior, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

No presente caso, a pena aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão. O prazo prescricional aplicável para esta pena é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Verificou-se que transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (28/09/2005) e a data da publicação da sentença condenatória (23/03/2024), mesmo considerando o período de suspensão do processo e do prazo prescricional (de 29/04/2009 a 08/01/2021).

Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, a decisão CONHECEU do recurso de apelação, mas RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, na modalidade retroativa, e DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE de Adailton Cardoso Nunes, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal. Em consequência, a análise do mérito recursal restou prejudicada.

Dispositivos relevantes:
Art. 155, caput, CP; Art. 110, §1º, CP; Art. 109, inciso V, CP; Art. 107, inciso IV, CP.

Julgados relevantes:

Os excertos fornecidos não mencionam julgados ou jurisprudências relevantes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos V c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800043-21.2021.8.14.0124

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: ADAILTON CARDOSO NUNES

DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS PAULO ROCHA CARDOSO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADAILTON CARDOSO NUNES,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia,
que a condenou nas
sanções previstas no art. 155,
caput
, do CP
(furto simples
) fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao

acusado a suposta prática do crime capitulado no Art. 155, §4º, I e IV, c/c 29 CPB.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram em 26 de julho de 2005, na localidade de Loja NANDA MODAS, situada na Av. Duques de Caxias nº 686, neste Município. Nessa data e local, Adailton Cardoso Nunes e Edivaldo Macedo Severo, por volta das 01h02 da madrugada, romperam os cadeados, utilizando um alicate, e subtraíram confecções da loja. Foram subtraídas 55 blusas, 22 calças, 30 camisas e 05 blusas e 25 conjuntos infantis. Parte dos objetos furtados foram postos em dois sacos grandes e encontrados na saída deste Município. Os denunciados foram capturados em uma espécie de transporte alternativo, após perseguição policial e prisional, sendo o alicate utilizado no arrombamento também apreendido. Alguns objetos furtados foram apreendidos e os veículos utilizados foram colocados à disposição da justiça.

A denúncia foi recebida na data de 28 de setembro de 2005.

A defesa do acusado apresentou resposta escrita, com base no art. 396-A do CPP.

Uma audiência de instrução e julgamento foi designada para 26 de abril de 2023. Na audiência, à revelia do acusado foi ratificada. Foi inquirida a testemunha Alex Fernandes de Normandia, qualificado em depoimento gravado, que se declarou vítima.

Em alegações finais escritas (memoriais), o Ministério Público requereu a procedência da denúncia com a consequente condenação do Réu. O MP manifestou-se pela procedência parcial do pedido pois não houve a comprovação do arrombamento.

A Defesa apresentou alegações finais escritas requerendo a improcedência da denúncia pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, caso houvesse condenação, a Defesa requereu o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP) e concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, c/c art. 29 do CP).

Sobreveio sentença condenatória, condenando o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(24/5/2021), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e sua fixação no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(5/7/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (6/9/2024) pelo reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a declaração da extinção da punibilidade do recorrente.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo recorrente, assistido pela Defensoria Pública. O apelante foi condenado em primeira instância pela prática do crime de furto simples, tipificado no Artigo 155,
caput
, do Código Penal. A pena aplicada foi de
1 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, e
10 (dez) dias-multa.
Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública.

Inconformado com a sentença condenatória, o réu apresentou razões recursais, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, com aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, conforme análise realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em Segundo Grau, a análise do mérito recursal encontra-se prejudicada.

Da leitura dos autos, constata-se que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. No presente caso, a pena aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão.

A Procuradoria de Justiça constatou que
transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos.
Este período excede o prazo prescricional para a pena aplicada de 1 (um) ano, conforme a legislação penal aplicável.

Compulsando os autos, verifico que o fato delituoso ocorreu na data de 26/07/2005, sendo a denúncia recebida na data de 28/09/2005.

O acusado, inicialmente não fora localizado, de modo que sua citação pessoal restou impossibilitada, sendo determinada sua citação por edital e determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, em 29/04/2009, e audiência.

Entretanto, na data de 08/01/2021, com a prisão do réu, foi retomada a marcha processual, tendo a sentença condenatória sido prolatada na data de 23/03/2024.

No caso presente, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos. mais detalhadamente,
analisando os períodos de fluência e de interrupção do prazo prescricional (28/09/2009 a 29/04/2009) e (08/01/2021 a 23/03/2024, constatamos a ocorrência de lapso temporal superior a 01 (quatro) anos.

Portanto, verifico que o prazo prescricional de 4 (quatro) anos foi ultrapassado entre a
data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória.
Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela
prescrição retroativa.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, E RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADAILTON CARDOSO NUNES, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025